Tribunal: TJBA
Processo: 8001380-14.2023.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Itapetinga Apelação nº 8001380-14.2023.8.05.0126 Apelante: Rafael Moreira da Silva Defensor Público: Afonso Ferreira Neto Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Antônio José Gomes Francisco Junior Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIME. ART. 155, §4º, II DO CÓDIGO PENAL. RECURSO: NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA SENTENÇA NO QUE SE REFERE A REUNIÃO DO PRESENTE PROCESSO AOS QUE TRAMITAM NOS AUTOS DE Nº 8001390-58.2023.805.0126 E Nº 8001274-52.2023.805.0126, SOB ALEGAÇÃO DE QUE TODOS OS FATOS FORAM PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, ESPAÇO E FORMA DE EXECUÇÃO, E MEIOS DE EXECUÇÃO, VISANDO ASSIM O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. DE ACORDO COM A TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA OU TEORIA MISTA ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ALÉM DE PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS NO ART. 71 DO CP, FAZ-SE NECESSÁRIO TAMBÉM O PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO, QUAL SEJA, UNIDADE DE DESÍGNIOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO LIAME VOLITIVO ENTRE OS DELITOS, A FIM DE CERTIFICAR QUE A CONDUTA SUBSEQUENTE CONSTITUIU DESDOBRAMENTO DA ANTERIOR. RÉU QUE HABITUALMENTE INCORRE NA PRÁTICA DE CRIMES, INCLUSIVE COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. BENESSE DO CRIME CONTINUADO AFASTADO. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO NOS TERMOS DO VOTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001380-14.2023.8.05.0126, em que figuram como partes os acima nominados. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e julgar IMPROVIDO, nos termos do voto do relator.